Tribunal: TJPA
Processo: 0818911-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818911-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NILTON CARLOS DE OLIVEIRA

PROCURADOR: ELVIS RODOLFO DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0818911-89.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: NOVO REPARTIMENTO

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A
.

ADVOGADO: RENATA ANDRADE SILVA - OAB/PA 13.290

AGRAVADO: NILTON CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ELVIS RODOLFO DA SILVA CARVALHO – OAB/PA 20.785

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA COM ALONGAMENTO DO DÉBITO POR 5 ANOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívida oriunda de cédulas rurais hipotecárias, impedindo a cobrança e a inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito, até decisão final em ação de obrigação de fazer, com pedido de prorrogação compulsória da dívida rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspende a exigibilidade da dívida rural, com base na alegada incapacidade temporária de pagamento do produtor rural, e se é juridicamente possível determinar o alongamento da dívida por decisão judicial antes da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 298 do STJ reconhece o direito do devedor à prorrogação compulsória de dívidas rurais, nos termos da legislação aplicável.

4. O deferimento da tutela antecipada depende de prova inequívoca da incapacidade de pagamento, o que exige instrução probatória mais aprofundada.

5. O laudo apresentado, embora produzido por cooperativa de assistência técnica, não pode ser descartado de plano, devendo ser melhor avaliado pelo juízo de origem.

6. A proposta administrativa de renegociação apresentada pelo banco indica predisposição contratual ao alongamento da dívida.

7. A queda generalizada nos preços da arroba bovina configura fato público e notório que respalda, de forma inicial, a alegação de dificuldades econômicas momentâneas do produtor rural.

8. Em caráter provisório, é admissível autorizar a cobrança da dívida com o alongamento do prazo para pagamento por 5 anos, mantendo as condições contratuais, até conclusão da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1. É admissível, em sede de agravo de instrumento, a autorização de cobrança de dívida rural com alongamento do prazo para pagamento, por 5 anos, com base nas cláusulas contratuais originárias, em razão de alegada incapacidade temporária de adimplemento, desde que presentes indícios mínimos de verossimilhança, até deliberação definitiva após instrução probatória.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 154545938 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da

Vara Única de Novo Repartimento, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do(s) contrato(s) referido na inicial até o final da demanda, com determinação de novas datas de vencimento para a dívida ou decisão meritória em contrário, referentes às cédulas rurais hipotecárias questionadas, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE PARCELA DE CRÉDITO RURAL) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, processo nº 0801583-68.2025.8.14.0123, ajuizada pelo agravado em desfavor do Agravante.

Nas razões recursais de ID. 29796634, a parte recorrente alega, em suma, que não bata o mero pedido de renegociação da dívida, pois é necessário que sejam verificadas as condições em que se encontra o produtor rural, bem como que a prorrogação da operação rural não é a regra mas sim a exceção. Ressalta que não é o devedor que atesta a incapacidade de pagamento, este apenas informa a sua situação, que será analisada pelo órgão gestor do produto.

Afirma que não é possível o deferimento da tutela sem a análise probatória, pois do contrário, a parte agravada poderá adquirir várias operações de crédito rural, de forma desmedida, ainda que esteja inadimplente, prejudicando a todos os credores e a si mesmo, bem como que o laudo elaborado por profissional diverso da Assistência Técnica contratada.

Ao final, requer em sede de tutela recursal, seja concedido o pedido de efeito suspensivo, para fins de suspender a eficácia da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 30079406, foi deferido parcialmente o pedido de Tutela Recursal, apenas e tão somente, para autorizar a cobrança dos débitos, porém com o alongamento da dívida por 05 anos, devendo as parcelas serem recalculadas pelos índices constantes do contrato, até que haja melhores subsídios durante a instrução do feito pelo juízo de origem.

Contrarrazões ofertadas no id. 30931134, onde a parte agravada alega em apertada síntese que preenche todos os requisitos para concessão do benefício de prorrogação da dívida, indicando três anos de carência e sete parcelas anuais subsequentes, com previsão de plena recuperação financeira e adimplemento integral da obrigação. Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão controvertida diz respeito à reforma da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em favor do agravado, suspendendo a exigibilidade de obrigações oriundas de cédulas de crédito rural firmadas com o agravante, Banco do Brasil S.A., inclusive impedindo a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, até ulterior deliberação.

A decisão agravada (ID 154545938), proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento, foi fundamentada na alegação de incapacidade de pagamento do mutuário em razão de dificuldades na comercialização de produtos agropecuários, pleiteando a prorrogação compulsória da dívida rural.

O agravante, em suas razões, sustenta que a concessão da tutela antecipada não observou os pressupostos legais do art. 300 do CPC, alegando a inexistência de prova inequívoca da incapacidade temporária de pagamento e a ilegitimidade do laudo apresentado, que não teria sido elaborado por técnico da assistência oficial autorizada. Aduz ainda que o deferimento da tutela pode comprometer o sistema de crédito rural, ao permitir que produtores inadimplentes contratem novas operações de crédito sem qualquer restrição.

Analisando detidamente os autos e considerando os argumentos deduzidos pelas partes, verifica-se que a controvérsia envolve a interpretação e aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”.

A legislação aplicável (Lei nº 4.829/1965, Decreto-Lei nº 167/1967, Resolução CMN nº 4.883/2020, Resolução CMN nº 5.247/2025 e MP nº 1.314/2025) estabelece que a prorrogação compulsória das dívidas rurais pode ser concedida quando comprovada a incapacidade temporária de pagamento em razão de fatores climáticos, sanitários ou de mercado.

No caso concreto, embora o agravado tenha apresentado laudo técnico e plano de pagamento emitidos por cooperativa de assistência técnica (COTAG-NR), indicando fatores como seca, pragas e desvalorização da arroba bovina, o exame aprofundado da situação — inclusive quanto à adequação formal e técnica do laudo — demanda dilação probatória. A controvérsia, portanto, não é passível de ser resolvida de plano, exigindo maior instrução.

Entretanto, consoante se infere dos autos de origem, o próprio Banco agravante teria ofertado administrativamente proposta de renegociação da dívida com parcelamento em até 5 anos, o que demonstra disposição contratual anterior de alongamento do débito — fato que corrobora, ainda que em parte, a verossimilhança das alegações do agravado.

Outrossim, diante da queda generalizada do preço do gado no mercado, fato público e notório amplamente veiculado na imprensa e admitido inclusive em medidas legislativas recentes (cf. MP nº 1.314/2025), é razoável admitir que o produtor rural possa enfrentar dificuldades momentâneas no cumprimento das obrigações pactuadas.

Assim, entendo que a solução mais prudente, neste momento processual, é equilibrar os interesses contrapostos, permitindo-se que a cobrança das dívidas prossiga — sem vedação à inscrição em cadastros restritivos de crédito — desde que haja o alongamento do débito pelo prazo de 05 (cinco) anos, com base nas cláusulas originais dos contratos celebrados, até que o juízo de primeiro grau possa formar convicção suficiente com base na instrução do feito.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, autorizando a cobrança dos débitos, porém com o alongamento da dívida por 05 anos, devendo as parcelas serem recalculadas pelos índices constantes do contrato, até que haja melhores subsídios durante a instrução do feito pelo juízo de origem
.

Ressalto que esta decisão pode ser alterada e/ou modificada pelo Juízo de piso, durante a instrução processual na origem, quando se terá maiores elementos para uma decisão mais justa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026